Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-27.2009.8.11.0086
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002413-27.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 080.823.401-34 (APELADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), TIMOTEO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 928.856.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. REFLEXOS EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. HABITUALIDADE DEMONSTRADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 72/2010. LIMITAÇÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA RETIFICADA.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, operador de máquinas, para declarar a incidência de reflexos das horas extras sobre décimo terceiro salário, férias e descanso semanal remunerado, indeferindo adicional de insalubridade.

II. Q
uestão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a incidência da remessa necessária; (
ii
) definir se há previsão legal para o pagamento dos reflexos das horas extras sobre demais verbas remuneratórias; (
iii
) analisar a comprovação do adicional de insalubridade; e (
iv
) fixar o momento adequado para arbitramento dos honorários advocatícios.

III. R
azões de decidir

3. A remessa necessária incide nas sentenças ilíquidas proferidas contra município, nos termos do art. 496, I, do CPC.

4. A Lei Complementar Municipal n. 14/2002 prevê expressamente a natureza remuneratória das horas extraordinárias, o que impõe sua integração ao vencimento e a consequente repercussão sobre férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado.

5. A habitualidade do pagamento das horas extras ficou demonstrada por documentos de folha de pagamento, sendo a liquidação restrita às horas efetivamente trabalhadas.

6. A alteração promovida pela Lei Complementar Municipal n. 72/2010 excluiu a possibilidade de reflexos, devendo a incidência limitar-se ao período anterior à sua vigência.

7. A perícia técnica concluiu pela inexistência de condições insalubres no ambiente laboral, afastando o pedido de adicional de insalubridade.

8. Nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, quando será possível definir o percentual sobre o valor da condenação.

IV. D
ispositivo e tese

9.
Em
Remessa necessária a
sentença foi retificada
para limitar os reflexos das horas extras até a edição da Lei Complementar Municipal n. 72/2010 e para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados apenas após a liquidação da sentença. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As sentenças ilíquidas contra município estão sujeitas à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC. 2. A Lei Complementar Municipal n. 14/2002 assegura o pagamento de reflexos das horas extras sobre férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado, desde que demonstrada a habitualidade. 3. A incidência dos reflexos limita-se ao período anterior à vigência da Lei Complementar Municipal n. 72/2010, que afastou expressamente tal direito. 4. A inexistência de insalubridade atestada por perícia técnica afasta o pagamento do adicional correspondente. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas após a liquidação da sentença, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XVI; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11, e 496, I; LCM n. 14/2002,
arts
. 59, 66, § 2o, 77, III, e 83; LCM n. 72/2010.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 00027727420098110086 MT, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 4.11.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1307267 RS 2018/0139070-0, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 20.4.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
e
Remessa Necessária
de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de créditos trabalhistas promovida por servidor público municipal.

O demandante, ocupante do cargo de operador de máquinas desde 2.6.1997, postulou o pagamento de reflexos das horas extras sobre descanso semanal remunerado, férias e décimo terceiro salário, fundamentado na Lei Complementar Municipal n. 14/2002. Pleiteou ainda adicional de insalubridade.

O juízo singular declarou a prescrição quinquenal das verbas anteriores a 6.8.2004 e determinou a realização de perícia técnica. Após regular instrução processual, com colheita de prova testemunhal e pericial, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a incidência dos reflexos das horas extras sobre décimo terceiro salário, férias e descanso semanal remunerado, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 14/2002.

O pedido de adicional de insalubridade foi julgado improcedente ante a conclusão pericial que não identificou condições insalubres no ambiente laboral.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ausência de previsão legal expressa para os reflexos pleiteados, argumentando que a Lei Complementar Municipal n. 014/2002 não contempla norma expressa determinando a repercussão das horas extraordinárias sobre outras verbas constitucionais. Aduz inexistência de prova da habitualidade das horas extras e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

O apelado ofereceu contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que este Tribunal já decidiu casos idênticos envolvendo o mesmo ente municipal, sempre no sentido de reconhecer o direito aos reflexos com base na legislação municipal aplicável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Remessa Necessária

Inicialmente, cumpre analisar a remessa necessária, instituto previsto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil. O dispositivo legal determina que estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório as sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como as que julguem procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

No caso em exame, a sentença foi proferida contra o Município de Nova Mutum, condenando-o ao pagamento de reflexos de horas extras sobre décimo terceiro salário, férias e descanso semanal remunerado. A condenação, ainda que de valor ilíquido, impõe obrigação pecuniária ao ente municipal, caracterizando-se como sentença desfavorável que atrai a incidência da remessa necessária.

A análise da Lei Complementar Municipal n. 14/2002 revela expressa previsão do adicional constitucional pela prestação de serviço extraordinário, conforme dispõe o art. 77, inciso III, do referido diploma legal. O art. 83 do mesmo estatuto disciplina a forma de remuneração do serviço extraordinário, estabelecendo acréscimo de 50% sobre a hora normal nos dias de expediente e sábados, e 100% nos domingos e feriados.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais municipais não deixa margem a dúvidas quanto à natureza remuneratória das horas extras. O art. 59 da Lei Complementar Municipal define remuneração como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Por sua vez, o art. 66, inciso III, inclui os adicionais entre as vantagens devidas ao servidor, sendo que o § 2o do mesmo artigo expressamente determina que os adicionais passam a integrar o vencimento nos casos e condições indicados em lei.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que reconhece o direito aos reflexos das horas extras quando previstos na legislação municipal específica.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – REFLEXOS – 13o SALÁRIO – FÉRIAS – REPOUSO SALARIAL REMUNERADO – PREVISAO LEGAL – LCM N. 14/2002 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - – LCM N. /2010 – EXCLUSAO DO BENEFÍCIO – DIREITO RECONHECIDO – PRETENSAO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DA NORMA CONCESSIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
Restando incontroversa a prática de trabalho extraordinário pelo servidor municipal até a edição da LCM
n.
72/2010, que alterou e acrescentou dispositivos à LCM n. 14/2002, a fim de extinguir a vantagem, faz jus ao recebimento dos reflexos das horas extraordinárias para fins de 13o, férias e descanso semanal remunerado, cujo quantum deve ser atualizado em liquidação de sentença
, de acordo com os índices estabelecidos no Tema 905, para as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, sendo que o juros deve incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do inadimplemento. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados apenas quando da liquidação da sentença, conforme prevê o art. 85, § 4o, II do CPC/15. Recurso desprovido. Sentença retificada em remessa necessária.

(TJMT, AC n. 00027727420098110086 MT, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo
,

j.
4
.
11
.
2020)
(Destaquei)

Registro, contudo, que tal
incidência
deve ocorrer apenas até a
edição da Lei
Complementar
n. 72/2010 que
alterou e
acrescentou dispositivos à Lei Complementar 14/2002, prevendo que o pagamento de horas extras não gerará reflexos no repouso semanal e nem ensejará qualquer direito que não exclusivamente o das horas efetivamente trabalhadas.

A prova pericial confirmou a inexistência de condições insalubres no ambiente laboral
(Id de origem 100322813)
, justificando a improcedência do pedido quanto ao adicional de insalubridade. A conclusão técnica é categórica ao afastar tanto a exposição a ruído quanto a calor em níveis que configurem insalubridade, bem como eventual condição de periculosidade.

Ademais, merece correção o trecho que trata do arbitramento dos honorários. Nos termos do art. 85, § 3o nas causas em que
a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará
, além

d
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o
,
os percentuais contidos nos incisos deste dispositivo.

Já o
art. 85, § 4o, inciso II, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual previsto nos incisos do
§ 3o
ocorrerá após a liquidação da sentença, em outras palavras, o arbitramento de honorários no caso concreto deverá ocorrer somente após a liquidação
da sentença.

Diante do exposto,
em
Remessa Necessária
a sentença deve ser retificada
para acrescentar a determinação de que a incidência dos reflexos deve ocorrer apenas até a edição da Lei
Complementar
n. 72/2010
, bem como
de que
os honorários advocatícios, ser
ão
arbitrados após a liquidação de sentença
.

Recurso de Apelação

No tocante ao recurso voluntário, as razões expendidas pelo apelante não merecem prosperar.

A alegação de ausência de previsão legal para os reflexos das horas extras não encontra amparo na legislação municipal aplicável. Conforme demonstrado, a Lei Complementar Municipal n. 14/2002 estabelece clara regulamentação do serviço extraordinário, definindo-o como adicional constitucional no art. 77, inciso III, e disciplinando sua forma de pagamento no art. 83.

A natureza jurídica de adicional, expressamente prevista na legislação municipal, determina sua integração ao vencimento do servidor, nos termos do art. 66, § 2o, da Lei Complementar Municipal n. 14/2002. Esta integração produz reflexos necessários sobre as demais verbas de natureza remuneratória, incluindo décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e descanso semanal remunerado.

O argumento quanto à inexistência de prova da habitualidade das horas extras também não procede. A documentação acostada aos autos, particularmente os extratos de folha de pagamento
(Id de origem 41075541, fls. 38/57)
, demonstra o pagamento regular e continuado de horas extraordinárias ao servidor durante considerável período
(2005 a 2009)
. A prova documental é suficiente para caracterizar a habitualidade necessária à configuração do direito aos reflexos.

Ademais, a própria sentença condicionou a liquidação dos valores à efetiva comprovação das horas extras trabalhadas, o que afasta qualquer alegação de presunção indevida. O dispositivo sentencial expressamente determina que os reflexos sejam calculados sobre as horas extras efetivamente laboradas, devendo ser apurados em eventual liquidação de sentença.

O reconhecimento da prescrição quinquenal das verbas anteriores a 6.8.2004 demonstra a correta aplicação do instituto prescricional pelo juízo singular, limitando a condenação ao período legalmente exigível e preservando os interesses da Fazenda Pública.

Por fim,
no que tang
e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, verifico que se trata de sentença ilíquida
.

Neste caso, após a liquidação e quando do arbitramento, o julgador deverá levar em consideração o trabalho adicional
realizado em grau recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA.
HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. JUÍZO DE ORIGEM DEVE DEFINIR O VALOR DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Inviável a esta Corte Superior a majoração dos honorários advocatícios na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pois a jurisprudência do STJ orienta não ser "[...] devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador" (REsp 1.749.892/RS,
Rel
. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
24/10/2018).
2. Por ocasião da liquidação da sentença, o juízo de origem deverá fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no
art
. 85, §§ 2o a 6o, do CPC/2015 e respeitando os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o desse mesmo dispositivo legal.
3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1307267 RS 2018/0139070-0, Rel. Min. Og Fernandes,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
20
.
4
.
2021)
(Destaquei)

Ante o exposto,
RETIFICO
PARCIAL
MENTE A SENTENÇA

em sede de
Remessa Necessária para
alterar
o
período
de
incidência
dos reflexos e o
arbitramento dos honorários
, tudo nos termos estabelecidos no capítulo específico deste voto,

e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025